Tribunal: CARF
Processo: 13900.000299/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13900.000299/2009-47
ACÓRDÃO
2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTÔNIO TADDEI DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000299/2009-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 08/11, que exige crédito tributário
referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 2.644,70 e tem como origem a apuração
de infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Apresentada impugnação, sustentou o contribuinte em síntese, o seguinte:
1. as cópias das declarações dos médicos cardiologistas cirurgiões, que
diagnosticaram a cardiopatia e foram os responsáveis pela cirurgia a que foi
submetido em 07 de março de 2002, comprovam que, desde aquela data, tem o
direito legal ao benefício da isenção da tributação;
2. embora o Instituto Nacional de Previdência Social tenha passado a destacar, a
partir do exercício de 2005, os valores de seus benefícios de aposentadoria como
"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", sua solicitação ao INSS já havia sido
feita em 2004;
3. “o que dá direito ao benefício da isenção de tributação dos rendimentos do
INSS? A infelicidade de uma insuficiência cardíaca ou a liberação de um simples
documento por aquele Instituto?”;
4. na certeza do deferimento pela legalidade do pleiteado, solicita a revisão e
cancelamento do lançamento da Notificação n° 2005/608415487032143, de 20 de
outubro de 2008.
Foram juntados os documentos de fls. 37/38.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000299/2009-47
3
VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário interposto restringe-se a indicar a apresentação de laudo
médio emitido por perito judicial, uma vez que na forma de ver do recorrente esta seria a única
pendência para o reconhecimento do direito à isenção.
Com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A isenção concedida aos portadores de moléstias graves é outorgada pelo art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art.
47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992); (destaques da
transcrição)
(...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000299/2009-47
4
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.” (destaques da transcrição)
Ainda mais especificamente sobre o direito à isenção, tratou da questão o art. 5o
da IN SRF no 15, de 06/02/2001, abaixo transcrito:
IN SRF no 15, de 06/02/2001
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
os recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de
moléstia grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000299/2009-47
5
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
Da análise dos dispositivos transcritos, infere-se que há duas condições básicas
indispensáveis à concessão da isenção. A primeira reporta-se à comprovação do
estado de moléstia grave, mediante laudo médico oficial, e a segunda relaciona-se
à natureza dos rendimentos recebidos, que devem ser oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
No caso vertente, com vistas a comprovar que é portador de moléstia grave,
foram anexados aos autos os documentos de 19/24, que atestam que o
interessado é portador de neoplasia de próstata desde 1999, tendo se submetido
também à revascularização do miocárdio em 07 de março de 2002, realizada em
face do diagnóstico de insuficiência coronariana.
Com efeito, a neoplasia maligna consta do rol das moléstias graves passíveis de
isenção; contudo, a legislação condicionou a concessão da isenção ao
reconhecimento da doença através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, do qual
deverá constar, no caso de moléstia passível de controle, o prazo de validade, a
teor do disposto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.250, de 1995.
Entretanto, os documentos apresentados (fls. 19/23) não foram emitidos por
serviço médico oficial, não se prestam ao reconhecimento da neoplasia maligna
para fins de isenção.
No que tange à alegada cardiopatia, cumpre, inicialmente, esclarecer ao
contribuinte que, entre as moléstias relacionadas no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22/12/88, e alterações posteriores, não consta a insuficiência
coronariana, estando ali prevista tão-somente a cardiopatia grave.
É importante lembrar que a isenção é modalidade de exclusão do crédito
tributário e é sempre instituída por lei, sendo que a legislação que versa sobre o
assunto deve ser interpretada literalmente, conforme previsão expressa do artigo
111, do Código Tributário Nacional – CTN.
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Não obstante, ainda que houvesse qualquer alusão, no documento trazido aos
autos (fls. 24), à existência de cardiopatia grave, o mesmo não seria hábil a
comprovar a isenção pleiteada porquanto também não foi exarado por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acrescente-se, ainda, que não foram juntados aos autos documentos que
evidenciassem que o contribuinte é aposentado, reformado ou pensionista.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000299/2009-47
6
Saliente-se, por oportuno, que o laudo médico oficial e a cópia da publicação do
ato concessivo da reforma, pensão ou aposentadoria já haviam sido requisitados
ao contribuinte, consoante o Termo de Intimação Fiscal de fls. 26, cientificado em
25/02/2009 (AR às fls. 28), e não foram apresentados, o que acarretou o
indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Assim, uma vez não evidenciado que o contribuinte se enquadra em uma das
situações previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, não faz ele jus à isenção
do imposto de renda, devendo ser mantida a autuação.
Já quanto ao único documento que somente veio aos autos com o recurso
voluntário, qual seja o mencionado laudo pericial firmado por perito judicial (fls. 51 e 52), de se
anotar que realmente foi expedido por um, autodeclarado, perito judicial, mas que não foi
produzido nos autos de uma ação judicial. Tal documento se apresenta, na verdade, como um
documento privado, sem qualquer vinculação com um órgão oficial como demanda a legislação.
Ademais, mesmo que se acatasse tal documento, o recorrente não fez prova de que
os rendimentos seriam decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 68
DF CARF MF
Original